Tribunal: STF
Processo: HC 183275
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 524.731, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.10.2018, surpreendido com 900 g de haxixe e 117 kg de maconha. O Juízo da 3ª Vara Criminal de Maringá/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 524.731, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, julgou prejudicado o writ, em razão da superveniência de sentença penal condenatória.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante – para além de sustentar o excesso de prazo da custódia preventiva – afirma que, “De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o grupo de risco de contágio do coronavírus (COVID-19), em síntese, é composto por pessoas com doenças crônicas, doenças pulmonares, baixa imunidade e idosos. O Requerente é portador de bronquite, logo se enquadra ao grupo de pessoas mais vulneráveis ao coronavírus”. Nessas condições, “é extremamente necessário e viável que se retire o Requerente do recolhimento carcerário, frisando-se que este faz jus ao cumprimento de pena em regime domiciliar”.
    4. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Além disso, o fato é que sobreveio a prolação de sentença penal condenatória, tendo o paciente sido condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas.
    10. Por outro lado, a alegação de que o paciente integra “grupo de pessoas mais vulneráveis ao coronavírus” não foi submetida a exame das instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado pelo tráfico de expressiva quantidade de drogas (900 g de haxixe e 117 kg de maconha).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
          Ministro Luís Roberto Barroso
                      Relator